Tribunal: TJMT
Processo: 1011975-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011975-24.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. MARCIANO XAVIER DAS NEVES E OUTRA
PACIENTE(S): RENAN ROMELL TAPAJOS E SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de RENAN ROMELL TAPAJOS E SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de Execução Penal (SEEU 2000220-88.2019.8.11.0042), que indeferiu a prisão domiciliar em cumprimento de pena decorrente de condenação por estupro de vulnerável a 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-A do CP (ID 45350466).
O impetrante sustenta que o paciente pertence ao grupo de risco da COVID-19 por ser hipertenso e ter sofrido um AVCI- Acidente Vascular Cerebral Isquêmico, motivo pelo qual faz jus à prisão domiciliar com base na recomendação 62 do CNJ.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida a prisão domiciliar mediante “monitoramento eletrônico” (ID 45350464), com documentos (ID 45350466/ID 45350479).
Relatos.
Em 27.5.2020, o Juízo da Execução Penal indeferiu a prisão domiciliar com a seguinte fundamentação:
“[...] Na presente hipótese, a informação extraída do SEEU, confirmada pela Direção da Unidade Prisional e setor médico, esclarece que o penitente está inserido na população de risco para infecção pelo Novo Coronavírus - COVID - 19, por ser hipertenso, o que pode conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio. Ainda, há notícia nos autos de que o recuperando sofreu um AVC no ano de 2018, porém, sem qualquer indicação clínica para tratamento extramuros.
Contudo, e isso é preponderante, o setor de saúde da unidade noticiou que o sentenciado recebe atendimento e acompanhamento multidisciplinar para controle de tais patologias, nos seguintes termos:
“... venho através desta informar sobre o quadro de saúde do reeducando Renan Rowell Tapajós e Silva; hipertenso, em uso contínuo de medicação (losartana potássica 50mg- 01 cp ao dia). Ao exame físico apresenta-se em bom estado geral; lúcido; relatando queixa de cefaléia (...) permanece em acompanhamento da equipe multiprofissional do CRC; sem necessidade de tratamento extramuros.”(mov. 46.1, fls. 187)
Ora, isso demonstra que sua saúde não está desassistida, mas, ao contrário, extrai-se da mov. 46.1 que o penitente está em constante contato e cuidados da unidade de saúde, merecendo ressalva o déficit de medicamentos hiperdia, o que deverá ser imediatamente sanado pela Secretaria de Saúde do Município de Cuiabá.
Por outro lado, o recuperando possui 01 (uma) condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável, cometido enquanto exercia a função de profissional de saúde, valendo-se da confiança da vítima e familiares que, ao procurarem atendimento médico, deixaram a menor aos cuidados do penitente.
O certo é que a gravidade do crime cometido e a quantidade substancial de pena a cumprir, revelam que persiste um acentuado risco à coletividade, o que, utilizando o critério da proporcionalidade/razoabilidade, inviabiliza a concessão do benefício almejado.
Portanto, a condição de hipertenso do recuperando, frisa-se, recebendo tratamento médico, cede se comparada à extrema gravidade do fato cometido e sua revelada inaptidão em dar continuidade ao cumprimento da pena em liberdade.
Soma-se a isso o comprovado zelo da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, por meio da Gerência de Saúde, na promoção e efetivação de ações que visam minimizar o risco de contágio e disseminação do vírus nas unidades prisionais, o que pode ser constatado pela Nota Técnica Orientativa n. 004/2020/SAAP/SESP-MT. [...]
Com essas considerações, ante os cuidados expendidos ao penitente, ao menos por ora, DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar do recuperando RENAN ROMELL TAPAJÓS E SILVA.
Renovo a determinação, já proferida neste e n’outros autos, para que o Sistema Penitenciário promova acesso irrestrito do recuperando à água potável e sabão líquido, para correta higienização, nos termos do art.7o, IV, da Recomendação 62, CNJ.
Determino ainda à Direção da Unidade Prisional que, em caso de eventual notícia de contaminação do apenado, ou, ainda, mudança do estado de saúde do mesmo, colacione a informação ao feito, no prazo de 24 horas, sob pena de responsabilidade.
Oficie-se à Secretaria Municipal de Saúde, a fim de que informe a este Juízo, no prazo de 48h, acerca da dispensa de medicação hiperdia nas unidades prisionais de Cuiabá [...].” (Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID 45350466)
Pois bem.
A impetração está instruída com “Histórico Clínico” do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, datado de 16.8.2018, subscrito pelo médico Wladimir Dias Moreno [CRM/MT 3095], do qual infere-se que o paciente “foi diagnosticado com AVCI subagudo”, tendo recebido alta hospitalar no dia 3.7.2018 (ID 45350474), e também com ofício enviado pela direção do Centro de Ressocialização de Cuiabá ao Juízo da Execução Penal, em 17.12.2019, informando que o paciente é “hipertenso, em uso contínuo de medicação (losartana potássica 50mg-01 cp ao dia)” (ID 45350467), a evidenciar que se encontra “inserido na população de risco para infecção pelo Novo Coronavírus - COVID- 19”.
Todavia, a “Recomendação 62/2020 do CNJ não implica em garantia imediata e obrigatória aos indivíduos que se encaixam no grupo risco. Ao contrário, compete ao juiz analisar cada caso concreto” (TJMT, HC N.U 1007812-98.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 30.3.2020).
No caso, o Dr. Gil Vicente da Silva [CRM/MT 8898] declarou, em 17.12.2019, que o paciente “apresenta-se em bom estado geral; lúcido; relatando queixa de cefaléia (...) permanece em acompanhamento da equipe multiprofissional do CRC; sem necessidade de tratamento extramuros” (ID 45350467).
Ademais, o Juízo da Execução Penal determinou à direção do Centro de Ressocialização de Cuiabá que, em caso de suspeita de COVID-19 no interior da unidade ou “mudança no estado de saúde” do paciente, deverá informá-lo no prazo de 24h.
Por outro lado, verifica-se que uma das medidas “adotadas pelo Governo do Estado no enfrentamento ao coronavírus (Covid-19)” foi “a interrupção de visitas e demais atividades dentro das unidades penais de Mato Grosso”, a fim de evitar a aglomeração de pessoas e contágio dos reeducandos (www.sesp.mt.gov.br).
Nesse quadro, verifica-se que estão sendo tomadas as providências necessárias para preservar a integridade física dos detentos, de modo que se afigura impertinente a prisão domiciliar, com base no risco de contaminação decorrente da pandemia do conoravírus [COVID-19], em análise perfunctória (STJ, HC 582916, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.6.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo da Execução Penal [2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá ] sobre o atual quadro de saúde do paciente e condições do estabelecimento prisional, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO